Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004280-49.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO FORTES BUSTAMANTE - CPF: 025.056.226-04 (AGRAVANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 022.962.171-68 (ADVOGADO), MAISA PIAZZA BUSTAMANTE - CPF: 518.723.666-00 (AGRAVANTE), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (AGRAVANTE), WALTER COSTA DE FARIA - CPF: 012.470.423-91 (AGRAVANTE), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), ANA PAULA CHRISTIANINI DA SILVA - CPF: 043.729.181-27 (ADVOGADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), DEBORA LUIZA DE MELO GOMES - CPF: 029.991.951-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ANTONIO FORTES BUSTAMANTE
E OUTRA.

AGRAVADO(S)
:
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
–
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
–
TRÂNSITO EM JULGADO
–
INADIMISSIBILIDADE
–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Apelação protocolada depois dos 15 dias fixados no artigo 1.003, §5o, do CPC, é intempestiva, o que impede o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO FORTES BUSTAMANTE

E OUTRA
contra decisão monocrática proferida em ID.
224418659, que não conheceu do recurso intempestivo por ser inadmissível
.

O Agravante afirma que
o recurso de apelação é tempestivo e
requer a apreciação da matéria
recursal
pelo colegiado
para o fim de
reformar a decisão monocrática, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV §

3o c/c art. 109 § 3° ambos do CPC, aplicando o instituto da alienação da coisa ou direito

litigioso, estendendo-lhe os efeitos da sentença proferida lá no feito de AÇÃO

DEREINTEGRAÇÃO DE POSSE n° 0010452- 29.2013.811.0003, com a consequente

condenação da agravada, em honorários advocatícios nos termos do art. 85 § 2o do CPC.

Contrarrazões em ID.
235273182
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANTONIO FORTES BUSTAMANTE E OUTRA.

AGRAVADO(S):
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
224418659
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
a tempestividade do recurso.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ANTONIO FORTES BUSTAMANTE
e
MAISA PIAZZA BUSTAMANTE
, tirado contra sentença (ID 214834303), transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação de Adjudicação Compulsória proposta por
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...] Ante o exposto, sem prejuízo do ajuizamento de eventual ação objetivando a cobrança de multa moratória, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial nos seguintes termos:

i)
FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o depósito judicial do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data em que deveria ter sido feito o pagamento
, conforme contratualmente estabelecido;

ii
) realizado o depósito, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias;

iii
) no caso de silêncio do réu quanto ao depósito, PROCEDA-SE ao levantamento dos valores em seu benefício e EXPEÇA-SE mandado para o respectivo registro imobiliário.

Em atenção ao princípio da causalidade, dada a inexistência de comprovação de que os requeridos efetivamente se negaram a receber o saldo residual, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido, na espécie, como o quantum a ser adimplido (R$ 120.000,00), nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

É o relatório. Decido.

Pois bem. Verifica-se que o caso em exame comporta
decisão monocrática
, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[Grifo nosso]

Isso porque, ressai dos autos que a sentença objurgada, de ID 214834303, publicada no Diário Eletrônico em 27/06/2020, transitou em julgado, conforme certidão de ID 214834304 e,
após praticamente quatro anos, os apelantes apresentam recurso de apelação em evidente preclusão temporal
e perante relação processual que já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso intempestivo por ser inadmissível.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Por fim, sem majoração dos honorários, uma vez que não foram fixados na origem em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.
[...]”

Pois bem. Como é cediço,
o
art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, a sentença objurgada, de ID 214834303, publicada no Diário Eletrônico em 27/06/2020, transitou em julgado, conforme certidão de ID 214834304
.

Destaca-se qu
e, após praticamente quatro anos, os apelantes apresentam recurso de apelação em evidente preclusão temporal e perante relação processual que já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE –

NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Com efeito
,
a
usentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o
agravante
a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024